Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, CPC. CABIMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra duas decisões proferidas em sede de ação de execução. 1.1. A primeira, indeferiu o pedido de intimação dos executados para que indicassem bens à penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 1.2. A segunda, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema Renajud.

2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 12/01/2017, objetivando o pagamento de débito retratado em nota de crédito comercial. Segundo a última planilha de atualização, a dívida corresponde a R$172.000,73. 2.1. Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o agravante pretende a renovação de pesquisa Renajud, bem como a intimação dos executados para a indicação de bens para saldar o débito exequendo.

3. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.1. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.2. Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa Renajud, eis que já faz mais de dois anos desde o requerimento da diligência anterior, realizada em 13/10/2018.

4. O art. 774, V, CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. 4.1. Embora seja do exequente o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, portanto, diligenciar acerca de bens do devedor, conforme inteligência do art. 524, VII, CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do princípio da cooperação insculpido no art. 6o do CPC. 4.2. Se o credor atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, tem-se por legítimo o pedido de intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora, conforme art. 774, V, CPC.

5. Recurso provido.